Tribunal: TJBA
Processo: 8066773-36.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066773-36.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros Advogado(s): CASSIO MENDES PAZ, FRANCISCO JOSE BASTOS, DIOGENES ALMEIDA GAMA NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. LEGITIMIDADE ATIVA. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pela AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA contra o Acórdão de ID 80622714, o qual conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, mantendo a decisão recorrida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento da legitimidade ativa da Transportes Coletivos Lapa Ltda. para compor o polo ativo da execução; e (ii) estabelecer se é cabível a cumulação de execuções fundadas em títulos judiciais distintos, oriundos de ações individual e coletiva, mesmo com diferenças de partes e procedimentos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para rediscussão do mérito. 4. Conclui-se que não há omissão ou contradição no acórdão recorrido, pois a decisão já havia analisado a ausência de legitimidade ativa da empresa Lapa, por não ter integrado a relação jurídica originária, nem figurado no título executivo judicial. 5. O cumprimento de sentença deve observar o título executivo e respeitar a coisa julgada, sendo vedada a inclusão de partes não participantes da ação de conhecimento/formação do título. 6. A cumulação de execuções, nos termos do art. 780 do CPC, exige identidade de partes e ritos compatíveis, condições ausentes no caso concreto, dada a divergência entre os títulos individuais e coletivos. 7. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração para obter novo pronunciamento sobre o mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 780. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl na AR n. 4.751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27.11.2019; STJ, EDcl no AREsp 1443914/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 05.12.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8066773-36.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante AXE TRANSPORTES URBANOS LTDA e outros e como apelada MUNICIPIO DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06